Tribunal: TJSP
Processo: 2050878-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*Agravo de instrumento – ação de cobrança - dívida oriunda de contrato de compra e venda de lote de terreno celebrado em 2005 – reiteradas renegociações do débito – último acordo homologado nos autos – agravante devedora que realizou pagamento de, ao menos, 103 parcelas e mais do que o dobro do valor inicialmente contratado, como constou em planilha apresentada pelos credores agravados –

Ementa:
*Agravo de instrumento – ação de cobrança - dívida oriunda de contrato de compra e venda de lote de terreno celebrado em 2005 – reiteradas renegociações do débito – último acordo homologado nos autos – agravante devedora que realizou pagamento de, ao menos, 103 parcelas e mais do que o dobro do valor inicialmente contratado, como constou em planilha apresentada pelos credores agravados – notícia de descumprimento do acordo que ensejou o início da fase de cumprimento de sentença – exequentes que, inicialmente, pleitearam a rescisão imediata do contrato e a reintegração de posse, cujo mandado foi expedido - manifestação da executada pleiteando a suspensão do mandado e expondo sua intenção de continuar pagando, com apuração do real saldo devedor, tendo em vista todos os pagamentos que realizou durante quinze anos – exequentes que também demonstraram seu interesse na composição das partes – decisão agravada que indeferiu, todavia, o pleito de realização de perícia contábil e determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse – insurgência da devedora, que construiu uma casa no imóvel, nele residindo com sua família, composta inclusive por crianças - possibilidade de realização de perícia contábil para, diante da divergência entre os cálculos das partes, notadamente quanto ao cômputo dos valores efetivamente pagos, viabilizar a composição das partes após apuração do efetivo saldo devedor – art. 139, V, do CPC/15 – custeio da perícia pela devedora – art. 95, "caput", do CPC/15, ressalvada a eventual concessão da gratuidade judiciária já pleiteada em primeiro grau – recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2050878-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante LUCIANE PEREIRA
DE SOUZA, são agravados GERMINAL TRUJILLANO (ESPÓLIO), GERMINAL
MUÑOZ TRUJILLANO (INVENTARIANTE) e LOURDES TRUBILIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050878-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36.689
AGRV.No: 2050878-94.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
AGVTE. : LUCIANE PEREIRA DE SOUZA
AGVDO. : GERMINAL TRUJILLANO (ESPÓLIO) E OUTROS
*Agravo de instrumento ação de cobrança - dívida oriunda de
contrato de compra e venda de lote de terreno celebrado em 2005
reiteradas renegociações do débito último acordo homologado
nos autos agravante devedora que realizou pagamento de, ao
menos, 103 parcelas e mais do que o dobro do valor inicialmente
contratado, como constou em planilha apresentada pelos credores
agravados notícia de descumprimento do acordo que ensejou o
início da fase de cumprimento de sentença exequentes que,
inicialmente, pleitearam a rescisão imediata do contrato e a
reintegração de posse, cujo mandado foi expedido - manifestação
da executada pleiteando a suspensão do mandado e expondo sua
intenção de continuar pagando, com apuração do real saldo
devedor, tendo em vista todos os pagamentos que realizou durante
quinze anos exequentes que também demonstraram seu interesse
na composição das partes
decisão agravada que indeferiu,
todavia, o pleito de realização de perícia contábil e determinou a
expedição de novo mandado de reintegração de posse

insurgência da devedora, que construiu uma casa no imóvel, nele
residindo com sua família, composta inclusive por crianças -
possibilidade de realização de perícia contábil para, diante da
divergência entre os cálculos das partes, notadamente quanto ao
cômputo dos valores efetivamente pagos, viabilizar a composição
das partes após apuração do efetivo saldo devedor art. 139, V, do
CPC/15 – custeio da perícia pela devedora art. 95, “caput”, do
CPC/15, ressalvada a eventual concessão da gratuidade judiciária
já pleiteada em primeiro grau recurso provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o
r. ato decisório de fls. 10/11, que rejeitou impugnação ao
cumprimento de sentença já transitada em julgado e prolatada
em ação de cobrança de parcelas de contrato de compra e venda
de terreno. O “decisum” determinou expedição de mandado de
intimação
para
desocupação
voluntária
do
imóvel
pela
executada impugnante, aqui agravante, no prazo de 15 dias e
sob pena de reintegração forçada, porque não verificado o
alegado excesso de execução e a tese apresentada possui
caráter protelatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050878-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2. Insurge-se a agravante, explicando que as
partes firmaram o contrato de compra e venda em que se funda
a ação de cobrança no ano de 2005, tendo como objeto o imóvel
de matrícula no 108.163 do 1oCRI de Sorocaba-SP, e, após
diversas renegociações do débito, as partes se compuseram
novamente, em 30.04.2010, para repactuar o valor da dívida em
R$41.944,00, com pagamento mediante entrada de R$1.100,00 e
mais 120 parcelas de R$340,37. Afirma que efetuou o pagamento
de 45 parcelas, num total aproximado de R$15.000,00, mas os
agravados não amortizaram “nem um centavo” (fls.05), tampouco
consideraram os pagamentos de R$2.756,00 feito em 31.07.2017,
por meio de transferência bancária, e os de R$910,00,
R$900,09 e R$935,00 (fls. 148/151 dos autos físicos de
origem). Impugna a planilha de demonstrativo de pagamentos,
que também considerou como pagamento de “entradas” somente
R$1.012,85,
ressaltando
que
pagou
entradas
nos
refinanciamentos nos valores de R$1.100,00, R$200,00 e
R$495,00, totalizando R$1.795,00 não computados. Afirma que a
conduta dos credores é duvidosa e que já pagou mais de
R$70.000,00, não assistindo razão aos agravados na alegação
de que ela ainda lhes deve R$30.000,00, o que somaria mais de
três vezes o valor inicialmente contratado de R$23.190,00.
Explica que reside no imóvel, em uma construção simples, com
seu marido e filho menor de idade, sua irmã e dois sobrinhos,
além de seus pais idosos, e que se esforça para realizar os
pagamentos, o que pretende continuar fazendo, mas de forma
justa. Assim, requer a nomeação de perito de confiança do
Juízo para conferir todas as renegociações e os valores pagos
em cada uma delas, apurando-se se ainda há saldo devedor e,
em caso positivo, o seu valor correto, possibilitando à
devedora “efetuar uma proposta justa de pagamento e
finalização da lide” (fls.08). Pleiteia a concessão da
gratuidade judiciária para processamento deste agravo, pois o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050878-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pedido formulado em primeiro grau ainda não foi analisado,
subsidiariamente concedendo-lhe prazo para recolhimento das
custas.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade (fls. 136), acusando
resposta a fls. 141/153, com impugnação ao pedido de justiça
gratuita.
É o relatório.
4. De início, defere-se o pedido de gratuidade
judiciária exclusivamente para processamento deste agravo de
instrumento, tendo em vista que o pedido formulado em
primeiro grau ainda não foi apreciado. Ademais, a contratação
de advogado particular não impede a concessão do benefício
até mesmo para o processo principal.
5. No mais, necessário pontuar que na origem
se processou a ação de cobrança movida pelos aqui agravados
em face da agravante, que foi julgada procedente por sentença
prolatada em 13.04.2009, anotando-se que a agravante não
ofertou contestação. A r. decisão foi integrada pela que
acolheu os embargos declaratórios dos autores e transitou em
julgado aos 22.07 daquele ano (fls. 48/54). Assim, os
credores pleitearam a intimação da devedora para pagamento
das parcelas em aberto que, atualizadas para agosto/2009,
somavam R$8.422,38, bem como das que se vencerem até efetivo
pagamento, exigindo também os honorários de sucumbência
fixados em 15% do total da condenação. Após a intimação da
devedora, as partes noticiaram a celebração do acordo
(fls.62/64), por meio do qual a agravante reconheceu e
confessou dever aos autores o valor de R$41.944,40,
atualizado até 30 de abril de 2010, e concordou em pagar uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050878-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
entrada de R$1.100,00, “depositada nesta data no Banco Itaú”
e 120 parcelas mensais e sucessivas de R$340,37, vencendo-se
a primeira em 30.05.3010 e as demais em todo o dia 30 dos
meses subsequentes. Os pagamentos seriam feitos mediante
quitação dos boletos bancários emitidos pelos credores. Ainda
de acordo com a avença, em caso de inadimplemento, ocorreria
o vencimento antecipado das demais parcelas, com incidência
de multa e honorários de 10% cada, cabendo aos requerentes
optar pelo prosseguimento da cobrança, nos mesmos autos, ou
pela imediata reintegração na posse do imóvel. A transação
foi homologada nos autos e, devido ao longo prazo de
parcelamento, o feito foi remetido ao arquivo por igual
prazo.
6. Em dezembro/2014, os credores noticiaram o
inadimplemento das parcelas 46, 51, 53 e 55, vencidas em
fevereiro, julho, setembro e novembro do mesmo ano, o que
ensejou a abertura do incidente de cumprimento de sentença de
origem (fls. 69), intimando-se a agravante para pagamento do
débito, em 15 dias, nos termos do art. 475-J do CPC/73.
Diante do pagamento voluntário de referidos débitos, os
exequentes pleitearam a suspensão do feito até quitação
integral.
Houve
nova
notícia
de
inadimplemento,
em
setembro/2018, dessa vez das parcelas 89 a 97, vencidas de
setembro/2017 a maio/2018. Diante da inércia da devedora em
efetuar o pagamento de R$10.650,00, embora devidamente
intimada, o D. magistrado determinou a expedição de mandado
de reintegração de posse, como pleiteado pelos exequentes, em
março/2019 (fls. 88).
7. Finalmente, a agravante manifestou-se nos
autos
originários,
pleiteando
a
revogação do mandado,
apresentando alguns comprovantes de pagamento (fls. 95/112),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050878-94.2020.8.26.0000 -Voto no
6
e requerendo a intimação dos credores para apresentar
demonstrativo de pagamento e evolução da dívida, afim de
negociar novamente o saldo remanescente (fls. 91/93). Diante
dos pagamentos realizados, ainda que em atraso, o que os
credores vinham aceitando por longo período, bem como da
possibilidade de acordo, o mandado já expedido foi suspenso.
Os exequentes, intimados a se manifestar, pleitearam a
designação de audiência de conciliação, o que foi indeferido
(fls. 120/121). Por fim, a devedora impugnou os valores
apresentados
na
planilha
apresentada
pelos
exequentes,
apontando omissão de parte dos pagamentos efetuados, pelo que
requereu a realização de perícia, o que foi rejeitado pela r.
decisão aqui agravada.
8. O recurso, porém, comporta provimento. Os
agravados negam qualquer equívoco nos cálculos apresentados,
argumentando
que
todos
os
pagamentos
efetuados
foram
devidamente computados e somam R$59.235,54, contudo, como
acima já exposto, em resposta ao pleito da requerida após a
expedição do mandado de reintegração de posse, manifestaram
interesse
na
designação
de
audiência
de
conciliação,
mostrando-se dispostos a tentar uma nova composição das
partes. Acresce que, a despeito do contumaz inadimplemento da
requerente, o fato é que já foram pagos valores que somam
mais do que o dobro do valor original, sendo que ao menos 103
parcelas já foram adimplidas, totalizando R$60.248,39, tudo
conforme planilha de demonstrativo dos pagamentos apresentada
pelos próprios credores (fls. 154/155).
9. Considerando-se, ademais, o disposto no
art. 139, V, do CPC/15 e que a devedora reside no imóvel com
mais sete familiares, inclusive crianças, havendo, ainda, uma
edificação, a hipótese em tela autoriza a tentativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050878-94.2020.8.26.0000 -Voto no
7
composição das partes, a fim de evitar a extrema medida de
reintegração de posse, pelo que se resolve reformar a r.
decisão agravada, deferindo a realização de perícia contábil
para verificação dos valores efetivamente pagos e o real
saldo devedor, conforme pleiteado pela requerida, a quem
caberá também o pagamento dos honorários periciais, nos
termos do art. 95, “caput”, do mesmo diploma processual e,
caso concedida a gratuidade judiciária em primeiro grau, o
custeio observará a regra do §3o desse artigo.
10. Com esses fundamentos, dá-se provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js